Tribunal: STF
Processo: RE 75599
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
PROCESSUAL. DESMEMBRAMENTO DE PROCESSOS. COISA JULGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PREQUESTIONAMENTO.
NÃO RESULTANDO DOS AUTOS FERIMENTO A "COISA JULGADA", NÃO FOI
VIOLADO O ART-153, PAR-3. DA CONSTITUIÇÃO. E INCABIVEL MESMO O
CONHECIMENTO PRELIMINAR DO APELO DERRADEIRO SE OS DISPOSITIVOS DADOS
COMO VIOLADOS NÃO FORAM OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO NO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356-STF) E NEM A DIVERGENCIA PRETORIANA
PODE SEQUER SER CONSIDERADA POR FALTA DE ATENDIMENTO AO PREVISTO NA
SÚMULA 291.